Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de transferência bancária fraudulenta. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada no presente processo. A fraude em operações bancárias, por si só, não gera indenização por danos morais. O dano moral, no caso, não é presumido, pelo que se faz necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade. Apesar de os fraudadores terem conseguido realizar duas transferências bancárias da conta corrente do autor, no valor total de R$ 9.998,49, não houve comprovação de prejuízo a subsistência do requerente, tampouco de outra situação que tenha superado o aborrecimento decorrente da fraude. Ademais, não houve demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD), pelo que não é cabível indenização por danos morais sob esse fundamento. O dano é de natureza material, cuja reparação foi devidamente fixada na sentença, que condenou o réu a ressarcir os valores ao autor. Não cabe, pois, indenização por danos morais.3 – Contrarrazões ao recurso inominado. Reforma da sentença. Inviabilidade. Proferida a sentença, é cabível recurso no prazo de dez dias, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 41 e 42 da Lei 9.099/1995). O sistema processual dos juizados especiais não contempla o recurso adesivo, de modo que não é admitido postular a reforma da sentença por meio de contrarrazões ao recurso inominado. A matéria tratada não se encontra prevista naquelas em que há possibilidade de conhecimento de ofício, razão pela qual é inadequada a via eleita em que se busca a reforma da sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W